Tribunal: TJSP
Processo: 1019318-25.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor da coautora. Pretensão recursal de majoração das indenizações e dos honorários de sucumbência. Danos materiais. Ausência de demonstração do estado de conservação da mala ao

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor da coautora. Pretensão recursal de majoração das indenizações e dos honorários de sucumbência. Danos materiais. Ausência de demonstração do estado de conservação da mala ao ser despachada e de seu conteúdo, com a existência dos itens de elevado valor alegados. Indenização que deve ser mantida em 1.000 Direitos Especiais de Saque. Incidência dos arts. 22, item 2, da Convenção de Montreal. Dano moral. "Quantum" indenizatório fixado pelo Juízo a quo, em R$ 5.000,00 em favor da coautora, majorado para R$ 10.000,00, com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e nas especificidades do caso concreto. Sentença reformada nesse ponto. Dano moral ao coautor não configurado e que, no caso, não é presumido. Ausência de propagação de fato depreciativo capaz de gerar dano à honra ou à dignidade do requerente. Indenização indevida. Honorários de sucumbência. Verba honorária adequada, fixada em 10% sobre o valor da condenação, que não demanda alteração. Fixação de acordo com os limites e critérios do artigo 85, § 2o, Código de Processo Civil, eis que o proveito econômico obtido não é irrisório ou inestimável. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.